Tribunal: TJDFT
Processo: 0750059-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. OFERTA DE REACOMODAÇÃO OU REEMBOLSO INTEGRAL. ART. 12 DA RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores, apontando a inexistência de falha na prestação de serviço decorrente da remarcação do voo adquirido pelos autores para viajarem de Brasília a Viena e, na volta de Milão a Brasília.
2. Fatos relevantes. Os autores adquiriram passagens da empresa requerida para viagem de Brasília a Viena e, na volta de Milão a Brasília, em ambos os casos com conexão em Lisboa; contudo, a empresa realizou modificação no voo, atrasando em uma hora o embarque dos passageiros em Brasília, motivo pelo qual os autores optaram por antecipar o voo em um dia, pernoitando em Guarulhos, com objetivo de evitar a perda da conexão.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea recorrida, em razão da realização de alteração no horário do voo contratado pelos recorrentes, bem como verificar a ocorrência de ato ilícito capaz de causar ofensa aos direitos de personalidade dos requerentes e configurar a ocorrência de danos morais.
III. Razões de Decidir
4. A relação jurídica apresentada nos autos possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
5. De acordo com o art. 14, § 3o, do CDC, o fornecedor não responde por eventuais danos experimentados pelo consumidor quando não houver falha na prestação no serviço ou quando a culpa pelo dano for exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. A empresa aérea, em virtude da necessidade de readequação da malha aérea, alterou os horários dos voos contratados, mediante aviso prévio aos passageiros, situação legalmente prevista pela Resolução n.o 400/2016 da ANAC.
7. As provas dos autos demonstraram que a companhia aérea realizou alteração do voo no início de abril/2024, sendo que a viagem estava marcada para acontecer em 28/04/2024, ocasião em que ofereceu aos recorrentes a realocação em outro voo, proposta que não foi aceita pelos consumidores. Assim, comprovou-se que houve comunicação da alteração dos voos com antecedência mínima de 72 horas, bem como oferta de remarcação dos voos ou de reembolso integral da quantia paga, tendo em vista que a modificação dos horários dos voos foi superior a 30 minutos, na forma do disposto no artigo 12 da Resolução no 400/16 da ANAC.
8. Não configurada a falha na prestação do serviço, não são devidos os danos morais pleiteados (art. 14, § 3o, inciso I, do CDC).
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
____________________________________________________________________
Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor: art. 2o e 3o; art. 14, §3o; Resolução 400/16 da ANAC: art. 12.